Tribunal: TJES
Processo: 5004206-91.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004206-91.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARGARIDA PEREIRA ROSA

APELADO: LAUDICEIA SANTOS DE ALMEIDA e outros

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS, ESTÉTICOS E LUCROS CESSANTES. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CULPA DA RÉ. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Apelação cível interposta por
Margarida Pereira Rosa
contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais, morais, estéticos e lucros cessantes em ação ajuizada em razão de atropelamento ocorrido em 12-07-2019, alegadamente causado por veículo conduzido pela ré
Laudiceia Santos de Almeida
. A sentença reconheceu a ausência de provas suficientes da culpa da ré e condenou a autora ao pagamento das custas e honorários. A apelante sustenta cerceamento de defesa pela ausência de perícia médica e
a efetiva ocorrência
dos danos alegados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (
I
) verificar se houve cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova pericial; (
II
) determinar se restou demonstrada a responsabilidade civil da ré pelos danos alegados pela autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
O juízo de origem oportunizou às partes a indicação de provas a serem produzidas, tendo a autora sido intimada, mas deixado transcorrer in albis o prazo sem requerer a perícia médica, caracterizando preclusão e afastando a alegação de cerceamento de defesa.

4.
O único fato incontroverso nos autos é a ocorrência do acidente, não sendo possível atribuir responsabilidade à ré, pois não há nos autos prova da sua culpa.

5.
A autora não se desincumbiu do ônus de demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, conforme exige o art. 373, I, do C
ódigo de Processo Civil
, trazendo apenas declarações unilaterais desacompanhadas de contraditório judicial ou de provas suficientes à condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

6.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A ausência de requerimento de prova pericial no momento processual oportuno implica preclusão e afasta alegação de cerceamento de defesa.

2.
A parte autora deve comprovar os fatos constitutivos do seu direito, sendo insuficiente a simples alegação desacompanhada de provas efetivas.

3.
A responsabilidade civil por acidente de trânsito exige demonstração da culpa do condutor do veículo.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 373, I e II; art. 85, § 11.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5004206-91.2021.8.08.0048.

APELANTE: MARGARIDA PEREIRA ROSA.

APELADA: LAUDICEIA SANTOS DE ALMEIDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V O T O

A apelante ajuizou a
ação
em desfavor da apelada pretendendo
o recebimento de indenização
por
lucros cessantes e danos materiais, estéticos
e
morais
ditos
advindos do atropelamento
sofrido
por ela na data de 12-07-2019, “quando ao atravessar a via na faixa de pedestres foi atingida pelo veículo Chevrolet Astra, de cor preta, placas ARR3B58, conduzido pela Ré”,
fato que teria resultado, ainda, na impossibilidade de realização de cirurgia
previamente agendada
para retirada de “pedra na vesícula”, “
tendo em vista que não havia condições para tanto
”
em razão do
atropelamento
.

A
respeitável
sentença
julgou improcedentes os pedidos
formulados na petição

inicial
por não ter
a autora
se desincumbido do ônus
de comprovar os fatos constitutivos do direito alegado.

Nas razões recursais

a

apelante sustentou,
em síntese,
que houve
cerceamento de defesa em razão da não designação de perícia médica
e
que sofreu
danos materiais, morais, estéticos e lucros cessantes
,
conforme documentos apresentados nos autos.

A alegação de nu
lidade da sentença
por
ausência de perícia médica
não merece prosperar,
uma vez que

a apelante,

intimada para manifestar-
se
acerca
das provas que pretendia produzir, deixou transcorrer
in albis
o prazo concedido,
conforme certificado no id 11695052
.

Assim sendo, não há falar em cerceamento de defesa pela não produção da prova pericial
porque a
realização
dela
nem
sequer foi postulada pela apelante no momento oportuno,
operando-se a preclusão
.

Quanto ao mérito da demanda, verifico que a parte autora não trouxe aos autos elementos probatórios suficientes de que a apelada seria a culpada pelo acidente, restando prejudicados, em razão disto, os pleitos indenizatórios.

Em verdade, o único fato incontroverso nos autos é a ocorrência do acidente, visto que a própria apelada não o nega, embora impute a culpa à apelante.

Dispõem os incisos I e II do artigo 373 do Código de Processo Civil que o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Conforme ensinamento de Humberto Theodoro Júnior por mim sempre lembrado

Não há um dever de provar, nem à parte contrária assiste o direito de exigir a prova do adversário. Há um simples ônus, de modo que o litigante assume o risco de perder a causa se não provar os fatos alegados dos quais depende a existência do direito subjetivo que pretende resguardar através da tutela jurisdicional. Isto porque, segundo máxima antiga, fato alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente.

(...) Cada parte, portanto, tem o ônus de provar os pressupostos fáticos do direito que pretenda seja aplicado pelo juiz na solução do litígio.

Quando o réu contesta apenas negando o fato em que se baseia a pretensão do autor, todo o ônus probatório recai sobre este. Mesmo sem nenhuma iniciativa de prova, o réu ganhará a causa, se o autor não demonstrar a veracidade do fato constitutivo do seu pretenso direito.
Actore non probante absolvitur reus
.
1

Nessa linha, tenho que a apelante não se desincumbiu do ônus que assumiu de provar a culpa da parte adversa pela ocorrência do acidente, tendo em vista que a documentação anexada à petição inicial apenas contêm declarações unilaterais da demandante e que não foram produzidas quaisquer provas nesse sentido sob o contraditório judicial.

Posto isso,
nego provimento
ao
recurso
e, nos termos do art. 85,
§ 11,
do Código de Processo Civil, majoro a condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais para
15%
(quinze por cento) do valor atualizado da causa, mantida a suspensão da exigibilidade desse encargo, em conformidade com o art.98, § 3
.
º, do mencionado diploma legal.

É como voto.

1

THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de direito processual civil. 50. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 420.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Des. Robson Luiz Albanez

Voto com o relator